Tribunal: TJSP
Processo: 2197060-44.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. FALÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Agravo interno. Habilitação de crédito. Falência. Decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento. Insurgência do recorrente. Agravo de instrumento interposto contra ato ordinário que determinou a juntada de documentos para apreciação do pedido de

Ementa:
AGRAVO INTERNO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. FALÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Agravo interno. Habilitação de crédito. Falência. Decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento. Insurgência do recorrente. Agravo de instrumento interposto contra ato ordinário que determinou a juntada de documentos para apreciação do pedido de justiça gratuita ou o recolhimento das custas. Posterior recolhimento das custas judiciais nos autos de origem. Perda de objeto. Art. 932, III, do CPC.
Recurso não conhecido.